Tribunal: STJ
Processo: 0276878-21.2015.8.09.0166
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043745 - GO(2025/0347763-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: QUEZIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO034487
NATAN INÁCIO PACHECO DE SANTANA - GO066237
AGRAVADO
: ANTONIA ALVES DE SOUSA FARIA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO DE MORAIS - GO027285
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
REPARAÇÃO DE DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA. PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência
de prova da responsabilidade de todos os réus pela celebração do negócio
jurídico fraudulento encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a195b440-e5cb-40a7-990e-767131e64992

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043745 - GO(2025/0347763-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: QUEZIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO034487
NATAN INÁCIO PACHECO DE SANTANA - GO066237
AGRAVADO
: ANTONIA ALVES DE SOUSA FARIA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO DE MORAIS - GO027285
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
REPARAÇÃO DE DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA. PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência
de prova da responsabilidade de todos os réus pela celebração do negócio
jurídico fraudulento encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por QUÉZIO BATISTA DA SILVA contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE ÁREA PÚBLICA
C/C
COMO SE PARTICULAR FOSSE, E COM MATRÍCULAS FRAUDADAS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E POSTERIOR PAGAMENTO DAS CUSTAS
RECURSAIS:
PRECLUSÃO.
ENDEREÇAMENTO
INCORRETO.
COMPROVAÇÃO
DE
ENVOLVIMENTO
NO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL E LUCROS
CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação suscitada pelo
o apelado em contrarrazões,
autor/1
pertinente ao endereçamento incorreto da primeira apelação, pois se trata de
mero erro material que não gerou prejuízos à parte adversa, não induzindo à
inadmissibilidade do recurso. 2. Não prospera o pedido de gratuidade da
justiça formulado pela
a apelante, tendo em vista o recolhimento da guia
ré/1
relativa ao preparo recursal é ato incompatível com o beneplácito pleiteado,
ante a preclusão lógica verificada. 3. A comprovação de envolvimento da ré/1
a apelante no negócio jurídico restou evidenciada pelo recebimento da
quantia de R$ 40.000,00, razão por que irrefutável a determinação de
restituição que emerge do desfazimento da compra e venda sub examine,
descabendo a utilização da taxa Selic para a correção da dívida, visto que
Documento eletrônico VDA54445106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:44
Código de Controle do Documento: 2f003db5-8611-41b2-932c-e4f153df2742

aplicável o INPC como fator de recomposição do valor atualizado da
indenização. 4. Incomportável a divisão igualitária dos honorários
advocatícios de sucumbência, visto que os pedidos autorais rejeitados
(lucros cessantes e compensação por danos morais) tiveram menor
repercussão na demanda. 5. Não há falar em responsabilização de todos os
réus pela celebração de negócio jurídico fraudulento (venda de bem público e
com matrícula adulterada), como aponta o
o apelante, pois, além de
autor/2
não haver prova do conluio entre os réus - que não pode ser presumido em
razão de parentesco - em muitos dos comprovantes apresentados nem
sequer é possível verificar a pertinência com o negócio jurídico em questão. 6.
Não evidenciado que a perda do bem, além do prejuízo material, atingiu a
honra ou integridade psicológica do
o apelante, deve ser
adquirente/2
mantido o capítulo da sentença que rejeitou a compensação por dano moral.
7. Não comporta guarida o pedido de lucros cessantes, uma vez que, como
pressuposto para o acolhimento desse pleito, o
limitou-se a
autor/apelante
apontar o 'crescimento financeiro exponencial' que constava do contrato
celebrado, o qual, a bem da verdade, traduz-se na mera expectativa de lucro
oriunda da exploração da terra, e não da efetiva comprovação de sua
ocorrência. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas." (e-STJ fls.
)
2.761/2.762

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 114, 341, 489,
§1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil e 663 do Código
Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios sobre os
fundamentos e provas que demonstram a responsabilidade dos recorridos com relação
ao negócio jurídico anulado.
Sustenta que deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário, pois:

"(...)
É nítido que as matrículas fraudadas estavam em nome do Sr.
Girlan Carlos de Souza e da Sra. Antônia Alves de Sousa Faria, e foi apenas
com a procuração pública supramencionada que a Sr. Maria Piedade, agindo
em nome próprio e de terceiros, conseguiu induzir o Recorrente a realizar o
negócio jurídico, sendo impossível que a responsabilidade daqueles seja
afastada em detrimento desta." (e-STJ fl. 2.859)

Aduz que há presunção de veracidade sobre as alegações da petição inicial,
em razão da ausência de impugnação específica dos réus.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil, a parte recorrente pretende o pronunciamento sobre os
fundamentos e provas que demonstram a responsabilidade dos recorridos com relação
ao negócio jurídico anulado, nos seguintes pontos: (i) as procurações públicas
juntadas na Mov. 03, doc. 6; (ii) a escritura pública juntada na Mov. 03, Doc. 05; (iii) o
Documento eletrônico VDA54445106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:44
Código de Controle do Documento: 2f003db5-8611-41b2-932c-e4f153df2742

fato de que os recorridos jamais refutaram as alegações feitas na exordial, ainda que
tenham apresentado contestação; e (iv) o negócio se consumou somente porque
Messias Lemos Machado, Antônia Alves de Sousa Faria e Girlan Carlos de Souza, cuja
responsabilidade foi afastada, elegeram Maria Piedade de Sousa como sua
procuradora, sendo igualmente responsáveis pelo negócio jurídico nulo.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
No caso, muito embora os embargantes sustentem a existência de
omissões no exame das condutas atribuídas aos
Agenor
embargados/réus
Ayres da Silva Filho, Antonia Alves de Sousa Faria e Girlan Carlos de Souza,
analisando-se o decisum embargado, constata-se que este foi claro ao
mencionar que não houve comprovação da participação dos referidos
demandados no negócio jurídico apontado na exordial.
A propósito, por pertinente, transcrevo trecho do acórdão
embargado em que foram enfrentados esses argumentos:

'(...) o autor QUÉZIO BATISTA DA SILVA, em muito, repete o que
já fora pedido na exordial e analisado quando da prolação da
sentença, pois o condutor do feito conferiu os documentos
apresentados e concluiu que não houve comprovação da
participação de ANTONIA ALVES DE SOUSA FARIA, GIRLAN
CARLOS DE SOUZA e AGENOR AYRES DA SILVA FILHO no
negócio jurídico entabulado.
(...)
Sendo assim, de fato, não há falar em responsabilização de
todos os réus, quando isso não restou provado.'

Impõe-se destacar que '(...) Os órgãos julgadores não estão
obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante
um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93,
inc. IX, da Lei Maior (...)' (STJ, 2a Turma, AgRg no Ag n.
Rel.
1.203.657/MT,
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
, sendo este o caso."
30/06/2010)
(e-
STJ fls.
)
2.831/2.833

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54445106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:44
Código de Controle do Documento: 2f003db5-8611-41b2-932c-e4f153df2742

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 2.267.897/SP,
TURMA, DJe de
- grifou-se.)
6/12/2023

Em relação aos arts. 114 e 341 do Código de Processo Civil e 663 do Código
Civil, o recorrente pretende, na verdade, a responsabilização de todos os réus pela
celebração do negócio jurídico fraudulento.
No entanto, as conclusões do Colegiado local acerca da ausência de prova
dessa responsabilidade decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...) o autor QUÉZIO BATISTA DA SILVA, em muito, repete o que já
fora pedido na exordial e analisado quando da prolação da sentença, pois o
condutor do feito conferiu os documentos apresentados e concluiu que não
houve comprovação da participação de ANTONIA ALVES DE SOUSA FARIA,
GIRLAN CARLOS DE SOUZA e AGENOR AYRES DA SILVA FILHO no negócio
jurídico entabulado.
Calha frisar que se extrai dos fundamentos da sentença
combatida que 'Em relação à sra ANTONIA ALVES, não consta nenhum
pagamento em seu favor, direto ou indiretamente, sendo ônus da parte
autora a comprovação de que aquela tenha recebido valores pelo negócio
entabulado (art. 373 do CPC). No que se refere ao sr GIRLAN CARLOS DE
SOUZA, (...) não consta nos autos nenhum indicativo de conluio do requerido
para com a sra Maria Piedade. O simples fato de ser filho não indica a
pretensão fraudatória da prole, devendo ser este fato devidamente
comprovado nos autos, o que não foi, não cumprindo o autor o seu ônus da
prova (art. 373 do CPC).'
Assim, e como o
simplesmente repete alegações
autor/apelante,
outrora feitas, desprovidas da devida comprovação, nos limites do art. 373,
I, CPC2, não há razão para modificação do édito sentencial.
Acentue-se que em muitos dos comprovantes apresentados pelo
autor não há como se verificar a pertinência com o negócio jurídico em
questão, nem comprovar o envolvimento dos réus, como aponta.
À guisa de exemplo: o cheque de n. 850649, do Banco do Brasil,
emitido por Sandoval Vieira dos Santos para Carlos Antonio, no valor de R$
14.000,00 (f. 60 dos autos físicos, ev. 03, arq. 06), emitido em 12.01.14,
posteriormente ao negócio e por pessoa que nenhum vínculo tem com a
negociação entabulada, de igual modo, o cheque de n. AA-000681, Itaú,
emitido por Emerson Borges Leão em 24.03.14 para Girlan Carlos de Souza,
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem nenhuma indicação de qual
relação este cheque teria com o negócio entabulado, mesmo porque emitido
após a transação de origem (17.10.2013 - fl.
dos autos físicos, ev. 03,
32/33
arq. 03).
Ademais, em algumas ocasiões, o próprio autor fez afirmações e
refluiu delas, e. g.: 'Cumpre ainda retificar que a empresa DASA COMERCIO
E TRANSPORTES ME (CNPJ:
apontada em fls. 54, é de
09.619.091/0001-12,
propriedade do Sr. Carlos António P. de Souza, e não da Sra. Messias
Lemos.' (ev. 03, arq. 34, página 189 dos autos físicos).
Quanto ao réu AGENOR AYRES DA SILVA FILHO, além da
denúncia feita pela ré MARIA PIEDADE DE SOUZA contra ele denotar pouca
probabilidade do conluio apontado entre eles, verifica-se que o único
pagamento emitido em seu benefício, em 23.12.13, no valor de R$ 3.400,00
(três mil e quatrocentos reais), foi em decorrência dos seus serviços como
Documento eletrônico VDA54445106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:44
Código de Controle do Documento: 2f003db5-8611-41b2-932c-e4f153df2742

tabelião, relativos à lavratura das escrituras de compra e venda (f. 41/45
dos autos físicos, ev. 03, arq. 04).
Sendo assim, de fato, não há falar em responsabilização de todos
os réus, quando isso não restou provado." (e-STJ fls.
)
2.756/2.757

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Em observância ao
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 85,
majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária a cargo da parte recorrente, sobre o
valor arbitrado pelas instâncias de origem, em favor do patrono da parte recorrida,
observando-se os limites estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, bem como
o benefício da gratuidade de justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:44
Código de Controle do Documento: 2f003db5-8611-41b2-932c-e4f153df2742

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.043.745 / GO
Número Registro: 2025/0347763-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02768782120158090166 27687821 2768782120158090166
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUEZIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS : VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO034487
NATAN INÁCIO PACHECO DE SANTANA - GO066237
AGRAVADO
: ANTONIA ALVES DE SOUSA FARIA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO DE MORAIS - GO027285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: e3ff4a9d-df79-4eeb-91aa-804bfbe03d99

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: e3ff4a9d-df79-4eeb-91aa-804bfbe03d99